Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo sem comunicação prévia da passageira. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Cancelamento do voo. Alteração da malha aérea. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea em razão de tráfego constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos causados à passageira em razão do cancelamento do voo. Precedente: (Acórdão n.1153120, 07427278320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).
3 – Dano material. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte abrange o ressarcimento de todos os gastos com alimentação em razão do imbróglio. Comprovado o prejuízo (ID. 18283379), é devida a correspondente indenização.
4 – Dano moral. O cancelamento de voo, com demora de cerca de três dias para realocação da passageira, além de frustrar as expectativas da autora, resultou em clarividente transtorno decorrente da longa espera, sem aviso prévio, fatos aptos a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva da consumidora, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$1.500,00) cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J